Tribunal: TJSP
Processo: 2313268-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde Não Adaptado - Insurgência contra os reajustes por faixa etária –O tempo decorrido desde que ocorreram os reajustes, em março/2009 e março/2019, e constando do contrato que a última faixa de reajuste é acima de 65 anos, que a autora completou em 2018, exige-se que, antes de eventual modificação, se propicie o contraditório e que o Juízo de origem defina

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde Não Adaptado - Insurgência contra os reajustes por faixa etária –O tempo decorrido desde que ocorreram os reajustes, em março/2009 e março/2019, e constando do contrato que a última faixa de reajuste é acima de 65 anos, que a autora completou em 2018, exige-se que, antes de eventual modificação, se propicie o contraditório e que o Juízo de origem defina acerca da exclusão de qualquer reajuste por faixa etária ou pela realização de perícia atuarial, para estabelecimento do percentual dos reajustes, o que não pode ser de forma aleatória, como consta do pedido subsidiário - Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - Recurso desprovido.